Tribunal: TJPA
Processo: 0002441-79.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002441-79.2017.8.14.0005
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002441-79.2017.814.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELADO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL FIXADO CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - ASTREINTES FIXADAS EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais.

2.

Mérito.

2.1.

Descontos mensais na conta corrente do apelado a título de empréstimo não contratado. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrado.

2.2.

Instituição financeira que tem o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

2.3.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

2.4.

Restituição que deve ser realizada conforme determinado na sentença vergastada, face a não demonstração de erro escusável.

2.5.

Juros de mora com incidência a partir da citação
conforme determinado na sentença.

2.6.

Minoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Percentual fixado na sentença que atende o que preceitua o disposto no art. 85 do CPC.

2.7.

Multa diária fixada em decisão interlocutória que atende as peculiaridades do caso vertente. Petições informado o descumprimento da determinação judicial. Necessidade de manutenção.

2.8.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA

e apelado

ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002441-79.2017.814.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que é correntista da instituição financeira requerida, onde recebe seu benefício mensalmente, salientando que foi vítima de estelionato, oportunidade em que foi firmado empréstimo em sua conta corrente, sem o seu consentimento, onde vem sendo descontado em seu benefício de aposentadoria desde novembro de 2015 a quantia mensal de R$ 237,09 (duzentos e trinta e sete reais e nove centavos), razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
determinou a suspensão dos descontos na conta corrente do autor (ID 1560240), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo posteriormente ratificada em razão da informação de descumprimento da liminar (ID 1560246).

A instituição financeira requerida apresentou contestação (ID 1560250).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1560261) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato entre as partes, condenando a instituição financeira a repetição do indébito, referente aos valores debitados indevidamente, em dobro, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC, a partir da citação.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de danos morais a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da citação, até o efetivo pagamento, condenando ainda o requerido em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de Apelação (ID 1560262).

Afirma a validade do contrato firmado, bem assim a ausência de abusividade na contratação, salientando ainda que a negativação se deu em razão do inadimplemento do apelado, estando em pleno exercício do seu direito.

Ressalta a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, e ainda o descabimento do pedido de repetição de indébito, em dobro, sob o argumento de não haver qualquer ilegalidade capaz de macular o negócio firmado.

Sustenta que não existe nos autos a comprovação de responsabilização do banco capaz de ensejar a sua condenação em danos morais, ou ainda quaisquer danos psíquicos causados ao recorrido, asseverando que, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma ainda que a data inicial para contagem dos juros de mora é a data da condenação, bem assim em relação a multa cominada a título de
astreintes
, argumentando que a mesma não possui caráter indenizatório, e ainda que o valor desatende aos princípios legais, sob pena de enriquecimento ilícito, e quanto aos honorários advocatícios requer a minoração, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 1560264), o ora apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 1839674), o que restou infrutífera, conforme petição ID 1934263.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o recorrido teria contratado o empréstimo cobrado mensalmente em sua conta corrente, o que caracterizaria a legalidade da sua conduta de cobrar pelos serviços prestados, bem assim que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade ou ainda em caso de eventual condenação, requer a sua minoração.

Em análise dos autos, verifica-se às fls. 18-21, descontos mensais no valor de R$ 237,09 (duzentos e trinta e sete reais e nove centavos), na conta corrente do apelado, no ano de 2017, entre os meses de janeiro, fevereiro se seguintes, referentes a um empréstimo, bem assim certidão de ocorrência policial (fls. 22-23), e ainda solicitações junto a ouvidoria da Previdência Social, a fim de maiores esclarecimentos (fls. 24-26).

Somado a isso, observa-se que a instituição financeira recorrente em sede de contestação não acostou qualquer documento capaz de corroborar com as suas alegações, ou ainda fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do que dispõe o art. 373, II do CPC.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. E, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que deixou de tomar as cautelas necessárias à quando da assinatura de contrato de empréstimo, como no caso em comento, ao passo que caberia ao banco recorrente a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSINATURA EM CONTRATO COMO FIADOR. FALSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049263296, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 25/10/2012) (TJ-RS - AC: 70049263296 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 25/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2012).

Na mesma direção:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome autora por terceiro estelionatário.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício da recorrido, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, qual seja, os descontos indevidos na conta corrente da apelada a título de seguro de vida não contratado, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

No que pertinente ao afastamento da devolução em dobro, igualmente não há que prosperar, uma vez que a apelante disponibilizou indevidamente limite de valores, debitando quantia mensal na conta do apelado, sem que houvesse contratação, ou ainda que fosse apresentado contrato firmado nos autos, o que, por certo, viola a regra da boa-fé, necessária nas relações contratuais, não se verificando presentes no caso em comento qualquer excludente capaz de afastar tal condenação.

Demonstra ainda o recorrente o seu inconformismo no que tange ao termo inicial do juros e correção monetária, fazendo-se mister salientar que, quanto aos juros, deve ser observado o entendimento consolidado no STJ, ou seja, a data da citação, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ.

1. Consoante entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/1996, DJ 22/10/1996, p.

40503).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp 1540754/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 0
1/03/2016).

Noutra ponta, em que pese o pedido de minoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, em 10% sobre o valor da condenação, insta esclarecer que a referida condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda, conforme preceitua o artigo art. 85
do CPC,
devendo, por conseguinte, o recorrente arcar com os ônus da sucumbência.

Assim, verifica-se que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono da recorrida, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC.

No que concerne à multa diária arbitrada, entendo que é perfeitamente cabível e se mostra como medida correta a ser adotada pelo Juiz
a quo
na busca de efetividade de sua decisão, nos termos do disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil e artigo 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese em questão, as astreintes foram fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, valor este perfeitamente compatível com as condições financeiras a quem lhe é imposta.

Diante disso, mostra-se perfeitamente cabível a aplicação de multa diária ao Recorrente em caso de descumprimento do comanda decisório, de sorte que se verifica através de várias petições acostadas pelo apelado que a instituição financeira recorrente não estava cumprindo com o que fora determinado em decisão interlocutória (ID 1560240), tendo sido interposto Agravo de Instrumento (ID 1560241), sem informações de reforma da decisão.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 20/02/2020